Tribunal: STF
Processo: AI 308917
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO
ADMINISTRATIVA DE TRIBUNAL SOBRE PRECATÓRIO. AGRAVO.
1.      A decisão do Presidente do Tribunal de Justiça,
mantida por acórdão em Agravo Regimental, bem, ou mal, foi
proferida em âmbito administrativo, concernente a
precatório. Não, assim, com caráter jurisdicional, o que já
inviabilizaria o R.E., segundo a jurisprudência do S.T.F.,
referida na decisão agravada.
2.      Mesmo, porém, que se possa considerar, no caso,
a decisão do Tribunal de origem, como de natureza
jurisdicional, nem por isso estaria viabilizado o Recurso,
pois no aresto recorrido não se enfrentou qualquer questão
constitucional (Súmulas 282 e 356), mas, sim, meramente
processual, sobre forma de execução contra a Fazenda
Pública.
3.      E é pacífica a jurisprudência desta Corte, no
sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta
à C.F., por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.